Tribunal: STF
Processo: RE 79108
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
MILITAR. PERMANENCIA NA ATIVA. LEI N.3.725/59.
DECORRIDOS OS PERIODOS ACRESCIDOS PARA PERMANENCIA NA ATIVA, DE QUE
TRATA A LEI N.3.725/59, E ASSEGURADOS AOS DESTINATARIOS DA MESMA OS
RESPECTIVOS EFEITOS, PERDEU A INDICADA NORMA SUA VIGENCIA, NÃO
PODENDO SERVIR DE FONTE A NOVO DIREITO, TANTO MAIS QUE REVOGADA PELA
LEI N 5.08/66.
II. O TEMPO DE SERVIÇO EM CAMPANHA, COMPROVADO POR CERTIDÃO
AUTENTICA, FORNECIDA POR MINISTÉRIO MILITAR, COMPUTA-SE PELO DOBRO,
COMO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO, PARA TODOS OS EFEITOS, EXCETO O DE
INDICAÇÃO PARA QUOTA COMPULSORIA, EX VI DO ART. 140, DA LEI 5.774,
DE 23.12.1971.
III. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.